Tribunal: TJSP
Processo: 2191519-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade reconhecida. Valor constrito (bem) inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. STJ.
RECURSO PROVIDO.